Tribunal: TJDFT
Processo: 0002100-84.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AMEAÇA. EVASÃO APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu (art. 129, § 1o, inciso I e art. 147, ambos do Código Penal e art. 305 da Lei 9.503/97), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
2. É da Defesa o ônus da comprovação de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Não há como fixar as penas bases para os delitos no mínimo legal, uma vez que a culpabilidade e os antecedentes penais do acusado lhe são desfavoráveis.
4. É possível a fixação, pelo juiz prolator de sentença penal condenatória, de valor mínimo com o objetivo de compensar os danos material e moral sofridos pela vítima, em decorrência de infração penal, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPP, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa.
5. Recurso conhecido e não provido.